Tribunal: CARF
Processo: 10530.720930/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.720930/2015-33
ACÓRDÃO
2302-004.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MORRO VERDE PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE OUTRA
ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento
ao produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore
outra atividade econômica autônoma, hipótese em que as contribuições
são apuradas com base na folha de pagamento dos segurados a seu
serviço, para todas as suas atividades.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação,
sob pena de preclusão, salvo as exceções previstas na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720930/2015-33
2
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
PROCEDIMENTO FISCAL
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal:
Trata-se de processo datado de 03/03/2015 e levado à ciência do sujeito passivo em
07/04/2015 (ciência eletrônica às fls. 89), composto pelos seguintes Autos de
Infração:
- DEBCAD 51.066.166-1: correspondente às contribuições previdenciárias devidas
pela empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalhoGILRAT/SAT sobre a remuneração dos segurados empregados nas
competências 03/2010 a 12/2011 (inclusive sobre o décimo terceiro salário), para
os estabelecimentos 03.058.308/0001- 86 e 03.058.308/0003-48, totalizando o
valor de R$ 1.700.456,72 (um milhão, setecentos mil, quatrocentos e cinqüenta e
seis reais e setenta e dois centavos), incluindo o principal, juros e multa.
- DEBCAD 51.066.167-0: correspondente às contribuições devidas às Terceiras
Entidades (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) sobre a remuneração
dos segurados empregados nas competências 03/2010 a 12/2011 (inclusive sobre o
décimo terceiro salário), para os estabelecimentos 03.058.308/0001-86 e
03.058.308/0003- 48, totalizando o valor de R$ 228.537,57 (duzentos e vinte e oito
mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinqüenta e sete centavos), incluindo o
principal, juros e multa.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720930/2015-33
3
A Autoridade fiscal informa que consta como atividade declarada na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP no período fiscalizado o CNAE 0162-8-99, o qual
corresponde às "atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente",
observando que dentre as demais atividades de atuação da sociedade empresária,
que abrangem comércio e serviços, está o de "participar de empreendimentos de
qualquer natureza nos diversos setores da economia" e conforme item II da Ata de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 04 de maio de 2012, em
que houve a deliberação de não mais atuar no ramo de "aluguel de aeronaves,
maquinários e equipamentos agrícolas" - excluindo do seu estatuto tal designação
para acrescentar a atividade "aluguel de maquinas e equipamentos" passando a
integrar o objeto social da companhia.
A empresa declara em GFIP o código FPAS 604, o que a caracteriza como produtor
rural pessoa jurídica, tendo sido constatado pela auditoria fiscal que a empresa, no
período abarcado pela auditoria fiscal -março/2010 a dezembro/2011 - não
declarou em GFIP os valores correspondentes à comercialização da produção rural
realizada mensalmente, como determina a legislação previdenciária.
No curso do procedimento fiscal foram verificados no Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM, autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, a existência de diversos processos, por volta de trinta e seis ao todo, que
pertencem à sociedade empresária fiscalizada - MORRO VERDE PARTICIPAÇÕES S/A,
cujos objetos são o requerimento de pesquisa, a autorização de pesquisa, assim
como a concessão de lavra de minério de ouro em sua maioria, como também de
ferro, em várias cidades distribuídos em diversos estados federais, como na Bahia,
Pernambuco, Pará e na Paraíba, conforme análise do relatório emitido pelo órgão
federal, demonstrando a expansão da atuação da atividade empresarial de
mineração, o que se amolda de forma perfeita ao objeto social que consta no
estatuto e em atas de assembleia geral que prevê a participação da sociedade
empresária em empreendimentos de qualquer natureza nos diversos setores da
economia.
Os registros contábeis das despesas efetuadas na atividade de mineração são feitos
na conta 0.1.3.1.1.01.002 - 100919, intitulada "Projeto Mineração" e totalizam o
valor de R$ 285.627,65 no exercício de 2010, enquanto no exercício de 2011 o saldo
da referida conta foi registrado na conta 0.1.3.1.1.01.001 - 905 - "Mineração" e
direcionado para as contas 0.1.3.1.1.01.002 - 1455 "Direitos Minerais" e
0.1.3.1.1.01.003 - 1456 "Consultoria", totalizando no final do exercício R$
236.172,24 e 278.921,50, respectivamente. As despesas referem-se a pagamentos
de taxas anuais referentes às atividades de pesquisa mineral para o DNPM, aluguéis
de veículos e serviços de consultoria.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720930/2015-33
4
Ainda, na esteira das atividades empresariais não rurais, ou autônomas, realizadas
pela MORRO VERDE está também a atividade de aluguel de imóveis conforme
registro contábil de receita, conta 3.1.2.1.01.003 - 1050 - Aluguel de Imóveis e a
referente a "Receita de Serviços prestada no Mercado Interno", ambas declaradas
na DIPJ no ano de 2011, o que comprova mais uma vez a dinamicidade empresarial
do contribuinte para além da comercialização da produção rural, devendo assim ser
paga a contribuição previdenciária patronal devida sobre a remuneração dos
segurados que lhes prestem serviços e os reflexos, ou seja, RAT e contribuição de
Terceiros, sendo essas as contribuições lançadas nos Autos de Infração em
contenda.
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificada dos Autos de Infração na data de 07/04/2015, e-fls. 89, o
contribuinte protocolou Impugnação na data de 14/05/2015, 296 a 318, alegando, em síntese,
conforme relatado na decisão de primeira instância:
- Tece comentários acerca da tempestividade da impugnação apresentada.
- Alega que a Auditora Fiscal procedeu a um insubsistente levantamento fiscal,
lavrando auto de infração com inaceitáveis incorreções, desconsiderando a
condição do Impugnante de "pessoa jurídica que se dedica apenas à atividade
rural", e, por consequência afastando o benefício fiscal designado aos produtores
rurais, sem qualquer amparo legal, ocasionando um Auto de Infração insubsistente.
- A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de
sociedade anônima de capital fechado, cujo objeto social é a atividade econômica
de exploração de agricultura a pecuária em geral, em específico, a criação de
bovinos para corte – CNAE 0151-2-01.
- Na execução do seu objeto social realiza a atividade de compra e venda de bovinos
vivos, ou seja, não há industrialização aplicada ao processo produtivo da empresa,
razão pela qual conclui-se quanto ao seu enquadramento como produtor rural
pessoa jurídica, não realizando abate de animais, não se tratando, portanto, de
agroindústria.
- Noutra conta, a Auditora indica no item 3.3 do relatório fiscal que a Impugnante
registrou nas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ dos exercícios
de 2010 e 2011, na Ficha 70, a existência de "Receita Venda no Mercado Interno de
Prods Fabric Própria - Agroindústria". Ocorre que no campo das "RECEITAS" não há
linha específica para produtor rural pessoa jurídica, tendo optado pelo
enquadramento na linha que consignava a receita oriunda da venda de produtos
próprios no mercado interno, apesar desta indicar a qualidade de "Agroindústria".
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720930/2015-33
5
- Porém tal opção não tem o condão de descaracterizar a qualidade da Impugnante
de produtor rural pessoa jurídica, como quer fazer crer a Autuante, pois trata-se de
mero procedimento formal que não afasta a materialidade do fato e a existência do
direito, conforme evidencia o princípio da verdade material que norteia todo
processo administrativo fiscal.
- Aduz que se dedica exclusivamente à produção rural, atividade de onde se origina
praticamente 100% (cem por cento) da sua receita, tendo previstas em seu objeto
social algumas atividades secundárias, sendo que tais atividades não foram
exploradas pela Impetrante no período da autuação, conforme se pode observar
das Notas Fiscais que ampararam as suas negociações, bem como, das Declarações
de Imposto de Renda dos exercícios 2010 e 2011 anexadas.
- No ano de 2010 a receita da Impugnante foi exclusivamente decorrente da
atividade rural e no ano seguinte as outras receitas (decorrentes da locação de uma
sala comercial da Impugnante) são insignificantes face ao resultado do período, vez
corresponderam a aproximadamente 1% (um ponto percentual) do total das
receitas arrecadadas.
- Cita a Solução de Consulta n° 353 de 28 de Setembro de 2007 de onde se extrai se
que para qualificação da empresa como produtor rural deve-se levar em conta a
origem da sua receita. Assim, será considerado produtor rural pessoa jurídica
aquele cuja receita advém exclusivamente da exploração da atividade rural.
- Foram identificadas as despesas operacionais custeadas pela Impugnante para a
manutenção dos "Projetos de Mineração" que visam a autorização para a pesquisa
sobre a existência de minério, estimadas no prazo geral de 36 meses e prorrogadas
por diversos períodos, pois, até o presente momento, não iniciou a referida
atividade. A Autuante menciona, ainda, a existência de dois processos para lavra de
ouro nos municípios de Manaíra e Princesa Izabel cujos direitos de exploração
foram transferidos para a Impugnante em fevereiro de 2014, após ao período
fiscalizado e que, portanto, não pode servir de indício para o presente auto de
infração, ademais, registre-se que, a despeito de ter adquirido o direito de lavra, até
o presente momento não iniciou a prática de tal atividade.
- Ao editar a Instrução Normativa n° 971/09 a Receita Federal do Brasil restringiu o
alcance da lei de regência (Lei n. 8.870/94), incluindo uma limitação à qualificação
de "produtor rural pessoa jurídica" ao incluir a expressão "apenas" na redação da
alínea "b", do inciso I, do art 165, extrapolando o poder regulamentar, eivando-se
de ilegalidade, culminando com o afastamento de tal inovação. Cita jurisprudência
- Ante ao exposto, não restam dúvidas de que a Impetrante se enquadra na
previsão do art 25 da Lei n° 8.870/94, pelo que requer seja declarado o seu direito à
substituição da contribuição à seguridade social.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720930/2015-33
6
- Objetivando evitar qualquer tipo de contratempo, a Impugnante colaciona, nos
presentes autos, os documentos comprovando a materialidade das alegações, a fim
de facilitar a comprovação da existência do direito, em respeito ao princípio da
verdade material que norteia todo processo administrativo fiscal.
- Assim, provado nos autos que a contribuinte é qualificada como produtor rural
pessoa jurídica e que exerce exclusivamente atividade rural; deve o Fisco, de ofício,
rever o ato e garantir a incidência da contribuição social à Previdência Social e a
devida aos Terceiros nos termos do quanto estabelecido no art. 25 da Lei n°
8.870/94 c/c arts. 171, 172, 175 e anexos I, III e IV da IN n° 971/94, eis que em
matéria tributária deve-se observar, sempre que possível, o princípio da verdade
real, e da autotutela inquestionavelmente consagrado em nosso sistema normativo,
devendo a contribuiçao previdenciária ser calculada de acordo com o Código FPAS
744 (2,5% para Previdência Social; 0.1% para GILRAT e 0,25% para o Senar).
- Por fim, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, em
especial requer seja oficiado o Departamento Nacional de Produção Mineral -
DNPM, ligado ao Ministério de Minas e Energia para que informe se a empresa
explorou alguma lavra de minério no período autuado (2010/2011).
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 27 de julho de 2016, quando foi proferido o Acórdão
no 14-62.068 - 9a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 1379 a 1389, considerando a impugnação
improcedente e o crédito tributário foi mantido, conforme decisão assim ementada:
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à sua necessidade à
formação da convicção da autoridade julgadora.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE OUTRA ATIVIDADE
ECONÔMICA AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO.
Não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento ao
produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore outra atividade
econômica autônoma, hipótese em que as contribuições são apuradas com base na
folha de pagamento dos segurados a seu serviço, para todas as suas atividades.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720930/2015-33
7
A ciência do Acórdão deu-se em 02/09/2016, e-fls. 1400, tendo a Recorrente
apresentado Recurso Voluntário, em 30/09/2016, e-fls. 1404 a 1424, reproduzindo as mesmas
alegações contidas na impugnação que, em apertada síntese referem-se a:
 PREVISÃO LEGAL – DA QUALIDADE DE PRODUTOR RURAL;
 DA IMPOSSIBILIDADE DE NORMA INFERIOR RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI;
 DA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS ATIVIDADES;
 REQUER PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese - Relatora

CONHECIMENTO

O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Recurso Voluntário, e-fls. 1404 a 1424, ora
analisado, não acrescentou nenhum fato novo, prova ou questão de direito não apreciada pela 1a
instância.
A Recorrente reitera os argumentos aduzidos na impugnação no sentido de que a
autoridade fiscal “procedeu a um insubsistente Levantamento Fiscal, lavrando auto de infração
com inaceitáveis incorreções, desconsiderando a condição da Recorrente de “pessoa jurídica que se
dedica apenas à atividade rural”, e, por consequência afastando o benefício fiscal designado aos
produtores rurais, sem qualquer amparo legal, ocasionando um Auto de Infração, repita-se,
insubsistente em seus próprios termos.”
Sustenta que o Acórdão proferido em primeira instância merece integral reforma,
uma vez que, conforme legislação art. 25, da Lei no 8.870, de 1994, que alterou a Lei no 8.212, de
1991, no que tange à contribuição previdenciária devida pelo empregador rural pessoa jurídica,
que não mais teria contribuição calculada sobre a folha de salários, mas sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção.
Aduz, por outro lado, da impossibilidade de norma inferior restringir o alcance da
lei. Afirma que a redação do art. 25, da Lei no 8.870, de 1994, expressa que a substituição da
contribuição devida à seguridade social ocorrerá para todo empregador, pessoa jurídica, que se
dedique à produção rural, não havendo, portanto, no texto da lei qualquer exigência de que o
empregador, pessoa jurídica, se dedique, exclusivamente a tal atividade.
Tece comentários que a inclusão da expressão “apenas” na redação do inciso IV,
art. 201, do Decreto no 3.048, de 1999, bem como, na alínea “b”, do inciso I, do art. 165, da IN no
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720930/2015-33
8
971, de 2009, extrapola o poder regulamentar, eivando-se de ilegalidade, culminando com o
afastamento de tal inovação. Cita jurisprudência.
Argui da inexistência de outras atividades, reprisando os argumentos apresentados
na impugnação, que é pessoa jurídica cujo objeto social é a atividade econômica de exploração de
agricultura e pecuária em geral, em específico, a criação de bovinos para corte. Salienta que ao
constituir a empresa, os sócios definiram o objetivo social pensando em tudo que a empresa
poderia executar como atividade econômica para geração de receitas ao negócio, ou seja,
previram todas as atividades que a empresa potencialmente poderia desenvolver em breve ou
remoto. Afirma que tais atividades não foram exploradas pela Recorrente no período da
autuação, conforme Notas Fiscais que ampararam as suas negociações, bem como, das
Declarações de Imposto de Renda nos exercícios de 2010 e 2011.
Em relação a atividade de mineração, os diversos processos registrados em nome
da Recorrente no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, ligado ao Ministério de
Minas e Energia, visando a autorização para pesquisa de ouro e ferro na Bahia e em outros
estados, e as despesas operacionais custeadas pela Recorrente para a manutenção dos “Projetos
de Mineração”, visam a autorização para pesquisa sobre a existência de minério, estimadas no
prazo geral de 36 meses e prorrogadas por diversos períodos e que a Recorrente não iniciou a
referida atividade. Argumenta que formalizou perante a Superintendência do DNPM na Bahia e na
Paraíba para que certificassem que a empresa não teve produção nos alvarás de pesquisa sob a
sua titularidade e, consequentemente, não comercializou qualquer substância mineral, querendo
concessão de prazo para juntada das referidas certidões.
Quanto a atividade de locação de imóvel, alega que recebeu por dação em
pagamento de um dos seus clientes uma sala comercial para amortização de um crédito e na
ausência de utilidade da referida sala e a dificuldade de aliená-la, esta foi locada por alguns meses
no ano de 2011, gerando uma pequena receita, mas que, praticamente 100% (cem por cento) da
receita da Recorrente se origina da produção rural.
Em que pese todos os argumentos apresentados pela Recorrente, eles não podem
prosperar. Senão vejamos:
PREVISÃO LEGAL – DA QUALIDADE DE PRODUTOR RURAL
A autoridade fiscal, efetuou os lançamentos constantes nos Autos de Infração por
ter deixado a empresa de recolher as contribuições previdenciárias, GILRAT/SAT e as devidas a
outras entidades e fundos (terceiros), sobre a remuneração dos segurados empregados nas
competências 03/2010 a 12/2011 (inclusive sobre o décimo terceiro salário), para os
estabelecimentos 03.058.308/0001- 86 e 03.058.308/0003-48, uma vez que a Recorrente, por
entender que em relação a eles caberia a substituição dessas contribuições por aquelas incidentes
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural.
Segundo o artigo 25, da Lei no 8.870, de 1994, na redação dada pela Lei no 10.256,
de 2001, incide a contribuição sobre a receita bruta da produção rural em substituição à
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720930/2015-33
9
contribuição sobre a folha de salários, prevista nos incisos I e II, do artigo 22, da Lei no 8.212, de
1991, desde que, a pessoa jurídica, exceto a agroindústria, não explore, além da atividade rural,
outra atividade econômica autônoma. Conforme o disposto no § 22, do artigo 201, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Especificamente, o artigo 201, inciso IV e § 22, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, na data do fato gerador, assim dispõe:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social,
é de:
[...]
IV - dois vírgula cinco por cento sobre o total da receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural, em substituição às contribuições
previstas no inciso I do caput e no art. 202, quando se tratar de pessoa
jurídica que tenha como fim apenas a atividade de produção
rural. (Grifou-se)
[...]
§ 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além da atividade
rural, explorar também outra atividade econômica autônoma, quer seja
comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento
distinto, independentemente de qual seja a atividade preponderante,
contribuirá de acordo com os incisos I, II e III do art. 201 e art.
202. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001) (grifou-se)
No mesmo sentido, ao normatizar as regras de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, dispôs na Instrução
Normativa – INRFB de no 971, de 2009, na redação vigente à época dos fatos geradores:
Art. 165. Considera-se:
I - produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que
desenvolve, em área urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira
ou silvicultural, bem como a extração de produtos primários, vegetais ou
animais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por
intermédio de prepostos, sendo:
[...]
b) produtor rural pessoa jurídica:
1. o empregador rural que, constituído sob a forma de firma individual ou
de empresário individual, assim considerado pelo art. 931 da Lei no 10.406,
de 2002 (Código Civil), ou sociedade empresária, tem como fim apenas a
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720930/2015-33
10
atividade de produção rural, observado o disposto no inciso III do § 2o do
art. 175; (grifou-se)
[...]
XXII - atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de
serviços, aquela exercida mediante estrutura operacional definida, em
estabelecimento específico ou não, com a utilização de mão-de-obra
distinta daquela utilizada na atividade de produção rural ou agroindustrial,
independentemente da atividade preponderante do produtor rural ou da
agroindústria.
[...]
Art. 175. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, industrializada ou não,
substituem as contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento
dos segurados empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I
e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, sendo devidas por:
I - produtores rurais pessoa física e jurídica;
[...]
§ 2o Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são
devidas as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991:
[...]
III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
[...]
b) exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso XXII
do art. 165, seja comercial, industrial ou de serviços, em relação à
remuneração de todos os empregados e trabalhadores avulsos;
[...]
ANEXO I da IN RFB n.o 971/2009:
[...]
Não se enquadram no FPAS 604:
a)
O produtor rural pessoa jurídica, exceto agroindústria, que, além da
atividade rural, explore também outra atividade econômica autônoma,
quer seja comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, independentemente de qual seja a atividade
preponderante... (grifou-se)
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720930/2015-33
11
b)
[...]
Como se vê, nos textos acima transcritos, torna evidente a regra pela qual para fins
de enquadramento no regime substitutivo criado pelo artigo 25, da Lei no 8.870, de 1994, o
produtor rural pessoa jurídica tem que dedicar-se exclusivamente a produção rural. A empresa
que além da atividade rural possui outra atividade econômica autônoma deve contribuir com base
na remuneração de todos os seus trabalhadores, independente da atividade em que atuam, e não
com base na receita bruta auferida com a comercialização da produção rural.
DA IMPOSSIBILIDADE DE NORMA INFERIOR RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI
Em relação a alegação do
Recorrente da impossibilidade de norma inferior
restringir o alcance da lei, ressalte-se que a autoridade administrativa se encontra vinculada ao
disposto no art. 201, IV e § 22 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n.o 3.048, de 1999, vigente à época dos fatos geradores, no qual consta a obrigatoriedade do
contribuinte exercer apenas a atividade de produção rural, para se sujeitar ao regime substitutivo
das contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, não podendo afastar a sua aplicação, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.o
8.112, de 11/12/1990, a seguir transcrito.
Art.116. São deveres do servidor:
[...]
III - observar as normas legais e regulamentares;
[...]

Além disso, cabe destacar que de acordo com o disposto no artigo 100, da Lei no 5.172, de
1966 (CTN) os atos normativos infralegais, são de observância obrigatória, sob responsabilidade funcional.

Cumpre esclarecer, no caso, que as alegações da empresa relativas à
inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos normativos não são passíveis de apreciação por esta
instância administrativa, devendo ser carreadas ao Poder Judiciário, que tem competência para a discussão
de tais questões.
Deste modo, tem-se que o ato normativo, cuja ilegalidade ou inconstitucionalidade
não tenha sido declarada, surtirá efeitos enquanto vigente, devendo ser observado pela
autoridade administrativa.
Cabe fazer um registro acerca das citações a jurisprudência, apresentadas pela
Recorrente junto a seus argumentos de recurso:
As decisões judiciais aduzidas, mesmo as reiteradas, somente serão de observância
obrigatória pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelos órgãos administrativos
julgadores, quando julgadas no rito dos recursos repetitivos e de repercussão geral, após a
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720930/2015-33
12
Os atos decisórios não podem ser estendidos genericamente a outros casos,
produzindo efeitos apenas em relação às partes que integram os processos e com estrita
observância do conteúdo dos julgados.
DA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS ATIVIDADES
A alegação de inexistência de outras atividades, por parte da Recorrente, não
condiz com os fatos constatados pela fiscalização, como pesquisa de minérios e aluguel de
imóveis, conforme consta do Relatório Fiscal constantes às e-fls. 9 a 22, e documentos anexos.
A empresa alega que na atividade de mineração, até o presente momento, ainda
não iniciaram a referida atividade. No entanto, no relatório fiscal, consta processos registrados em
nome da Recorrente no Departamento Nacional de ́produção Mineral – DNPM, ligado ao
ministério de Minas e Energia, visando a autorização para pesquisa de outro e ferro na Bahia e em
outros Estados, conforme planilha de e-fls. 291 a 293, bem como, na contabilidade da empresa
foram identificadas despesas operacionais custeadas pela empresa para a manutenção dos
“Projetos de Mineração”, que visam a autorização para a pesquisa sobre a existência de minério.
O início da atividade de uma mineradora, consiste justamente nas diversas
atividades que as empresas devem executar com intuito de explorar e avaliar recursos minerais.
Tais atividades variam desde a pesquisa geológica até a análise da viabilidade econômica de um
projeto mineral. O início da atividade engloba desde os direitos de exploração até os custos
diretamente relacionados às atividades de pesquisa, avaliação, estudos técnicos e científicos para
identificar a presença e as características dos recursos minerais para, posteriormente, a de
extração.
A autoridade fiscal, provou esse início de atividade por meio dos vários processos
de autorização de pesquisa de ouro e ferro, em vários municípios dos Estados da Bahia, Paraíba,
Pará e Pernambuco, conforme análise do relatório emitido pelo órgão federal em virtude de
solicitação feita pela auditoria mediante ofício direcionado ao Superintendente do departamento
com pedido de vistas, informações e esclarecimentos sobre os processos existentes na região da
Bahia.
Consta do relatório fiscal, ainda
“Conforme planilha emitida pelo DNPM e anexa aos autos a maioria dos processos
são na região da Paraíba, ainda que existentes na Bahia, que são referentes à
autorização de pesquisa concedida para que a sociedade empresária por meio de
um processo de requerimento feito junto ao órgão em que abrange o plano de
pesquisa mineral, com detalhamento dos procedimentos a serem feitos e
especificações técnicas, estimativa de prazo no geral de 36 meses para a realização,
com constantes pedidos de prorrogação que foram concedidos através de Alvará de
Pesquisa por ato do Superintendente regional conforme estabelece o Código de
Mineração.
[...]
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720930/2015-33
13
4.2.2 No plano de pesquisa mineral apresentado pela sociedade empresária ao
DNPM consta conforme exigência da legislação específica o orçamento previsto
para a execução da atividade, com indicativo planilhado de gastos trimestrais para
os três anos por itens segmentados, sendo especificado que para cada item estão
incluídos gastos com a mão de obra e encargos sociais, e em média totalizam cada
plano apresentado o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a serem
gastos com a pesquisa mineral.”
Segue o relatório fiscal, informando, ainda, ter identificado, na contabilidade da
empresa, as despesas operacionais custeadas para a manutenção dos "Projetos de Mineração":
4.4 Os registros contábeis das despesas efetuadas na atividade de mineração são
feitos na conta 0.1.3.1.1.01.002 – 100919, intitulada “Projeto Mineração” e
totalizam o valor de R$ 285.627,65 no exercício de 2010, enquanto no exercício de
2011 o saldo da referida conta foi registrado na conta 0.1.3.1.1.01.001 - 905 -
“Mineração” e direcionado para as contas 0.1.3.1.1.01.002 – 1455 “Direitos
Minerais” e 0.1.3.1.1.01.003 – 1456 “Consultoria”, totalizando no final do exercício
R$ 236.172,24 e 278.921,50, respectivamente. As despesas referem-se a
pagamentos de taxas anuais referentes às atividades de pesquisa mineral para o
DNPM, alugueis de veículos e serviços de consultoria.
[...]
4.5 Na esteira das atividades empresariais não rurais, ou autônomas, realizadas pela
MORRO VERDE está também a atividade de aluguel de imóveis conforme registro
contábil de receita, conta 3.1.2.1.01.003 – 1050 – Aluguel de Imóveis e a referente a
“Receita de Serviços prestada no Mercado Interno”, ambas declaradas na DIPJ no
ano de 2011, o que comprova mais uma vez a dinamicidade empresarial do
contribuinte para além da comercialização da produção rural, devendo assim ser
paga a contribuição previdenciária devida sobre a remuneração dos segurados que
lhes prestem serviços e os reflexos, ou seja, RAT, contribuição de Terceiros e como
substituto tributário da contribuição dos próprios segurados de acordo com as
balizas constitucionais, legais e demais atos normativos que tratam da matéria
tributária.
Quanto a atividade de locação da sala comercial, a própria Recorrente informa, em
seu recurso que, de fato, locou a sala, gerando uma pequena receita que foi registrada na Ficha da
DIPJ do período de 2011.
Resta, portanto, incontestável que a Recorrente exerceu além da atividade rural,
também, outras atividades econômicas autônomas, mantendo-se a decisão de primeira instância.
PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.043 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720930/2015-33
14
A Recorrente, requer prazo para juntada de certidão do Departamento Nacional de
Produção Mineral – DNPM, ligado ao Ministério de Minas e Energia para comprovação de que a
empresa jamais explorou qualquer lavra de minério no período autuado (2010/2011).
O processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração das
provas na impugnação, sob pena de preclusão, nos moldes do § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Nesse sentido, não cabe à Autoridade julgadora deferir a produção de prova
documental, pois a mesma deve ser apresentada com a impugnação, a menos que ocorra uma das
hipóteses de exceção previstas no art. 16 do referido decreto, o que não se vislumbrou no
presente caso.
Ademais, os elementos presentes no processo são suficientes à formação da
convicção do julgador.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 1455
DF CARF MF
Original